Tribunal: TJDFT
Processo: 0716702-96.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716702-96.2023.8.07.0003 DESPACHO Manifestem-se os apelados sobre a petição de id. 70329513. Após, conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 16/06/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator